Tribunal: STF
Processo: RE 84637
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-15
Data de publicação: 1976-06-15

Ementa:
ENTORPECENTE; POSSE. - IRRELEVÂNCIA, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, DA
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. - APLICAÇÃO
CORRETA DO ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - NÃO INCIDENCIA,
NO CASO, EM QUE A DECISÃO NÃO RECONHECEU O VÍCIO DO RÉU, NEM A
SEMI-IMPUTABILIDADE, NO DISPOSTO NO PARAGRAFO 2. DO ART. 11 DA L.
5.726, DE 29.10.71. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.